Tribunal: STF
Processo: RHC 65488
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA. A QUANTIDADE DA PENA,
FIXADA NOS LIMITES FIXADOS NA LEI, E QUE CONSTITUI A CHAMADA
PENA-BASE. APLICA-A O JUIZ TENDO EM CONTA APENAS AS CIRCUNSTANCIAS
JUDICIAIS (ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL). SÓ NA EVENTUALIDADE DE
EXISTIREM CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES E CAUSAS DE
AUMENTO DA PENA, E QUE O JUIZ DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO PREVISTO
NO ARTIGO 68 DO MESMO CÓDIGO.
SE A PENA E APLICADA ACIMA DO MINIMO PREVISTO NA LEI, TENDO EM
VISTA APENAS A CULPABILIDADE DO RÉU - QUE INCLUI O CONCEITO DE
INTENSIDADE DO DOLO DO ARTIGO 42 DA ANTERIOR REDAÇÃO DO CÓDIGO - ,
NÃO HÁ NULIDADE A DECLARAR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.